Tribunal: STF
Processo: RE 1366279
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Barreiros formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Federal da 5ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE OFÍCIO. 75% (ART. 44, I, DA LEI Nº 9.430/96). VEDAÇÃO AO CONFISCO. RESPEITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. POSSIBILIDADE DE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 150, IV, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a multa aplicada teria caráter confiscatório e padeceria de ilegitimidade. 



    Pugna pela redução do valor da punição aplicada para um patamar não superior a 20% do valor do tributo exigido.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A respeito da matéria, observo que ambas as Turmas do Supremo têm afastado o alegado caráter confiscatório da multa tributária, prevista no art. 44, I, da Lei n. 9.430/96, aplicada pelo inadimplemento do tributo pago após o lançamento de ofício.



    Nesse sentido, colho os seguintes pronunciamentos:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 



    A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos. Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 602.686-AgR-segundo, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 9/12/2014)



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). TRIBUTÁRIO. MULTA DE 75% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 05/02/10, TEMA 214), BEM COMO JULGADOS RECENTES DAS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 678.347-AgR, ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 29/4/2014)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.



    3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso.



    5. Agravo regimental não provido.



    (RE 871.174-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 22/9/2015)



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento.



    No mais, observe-se o que consignado na origem:



    É infundada a alegação do Município no sentido de que não seria possível a aplicação de multa contra as pessoas jurídicas de direito público. É que, na hipótese, a relação jurídica tributária não está fundada em subordinação hierárquica, mas, sim, na repartição de competência tributária. Nesse caso, o Município figura como contribuinte e a multa é uma consequência de sua mora e de consequente lançamento de ofício realizado pelo Fisco Federal, afigurando-se, pois, plenamente possível a sua cobrança, nos termos da legislação de regência. 



    (grifei)



    Dissentir das conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, quanto à possibilidade de aplicação de multa em consequência da mora ao lançamento de ofício do tributo e a natureza de contribuinte do Município recorrente, demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 9.430/96), bem como a reanálise do quadro fático, a atrair o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem, representando um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como nestes autos, sua incidência é indevida.



    5. Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator